Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RAI No 1011307-53.2020.8.11.0000 – PJE
AGRAVANTE: EDMILSON DOS SANTOS ALMEIDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, interposto por Edmilson dos Santos Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1018235-91.2020.8.11.0041, impetrado pelo Agravante contra ato tido como ilegal da Comissão de Atribuição da Escola Estadual 19 de dezembro e Outro, indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que o Impetrante não preencheu os requisitos fumus boni iuris e/ou periculum in mora, precipuamente em razão de que a liminar vindicada esgota o mérito da demanda, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.
Assevera, em apertada síntese, que, impetrou mandado de segurança objetivando resguardar seu direito líquido e certo de ser reconhecido a nulidade/inconstitucionalidade do encerramento antecipado do processo seletivo regido pelo Edital n. 007/2019/GS/SEDUC/MT.
Relata que, as regras para a participação no processo de atribuição para o ano letivo previam que, na III etapa, o professor classificado somente poderia atribuir, no total, 30 horas -aulas (sendo 20 horas em sala de aula e 10 horas em atividades pedagógicas extraclasse).
Pontua que, na III etapa, o edital não admite a contratação desse professor em aulas adicionais (ou seja, numa carga horário maior que 30 horas aulas), sendo que tal situação somente é possível, no caso de não aparecerem interessados na IV etapa.
Afiança que, estava aguardando a realização da IV etapa do processo de atribuição de aulas da “EE 19 de Dezembro” para concorrer a um contrato temporário de professor em uma das disciplinas da área de conhecimento em ciências humanas. No entanto, os impetrados encerraram o processo de atribuição da III etapa e contrataram o professor classificado na III etapa em aulas adicionais.
Afirma que, restou comprovado nos autos de que o encerramento antecipado do processo de atribuição de aulas importou em descumprimento das regras do edital e em favorecimento indevido ao professor que foi contratado em desvirtuamento das regras editalícias.
Argumenta que, a liminar foi indeferida pelo Juízo a quo sob o fundamento de que o pedido formulado na inicial se confunde com o próprio mérito do mandamus, circunstância que inviabiliza a concessão de liminar no presente caso, dado o seu caráter.
Relata que, a segurança pretendida consiste, basicamente, em refazer o processo de atribuição, realizando a IV etapa, para que o mesmo pudesse de a etapa participar.
Fortes nesses argumentos, pleiteia pelo deferimento da liminar.
Por fim, pugna para que seja dado provimento ao recurso e reformando in totum a decisão impugnada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende o Recorrente a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, indeferiu o pedido de liminar.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).
Pois bem.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro, por ora, qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela.
Isso porque, verifica-se dos autos que o Agravante inscreveu para o cargo de professor estadual nas unidades escolares da rede estadual de ensino, cujo processo fora regulado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 007/2019/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial do Estado n.o 27625, de 5/11/2019 (ID n. 43801969), nos seguintes termos, in verbis:
[...]
6.3. DA ATRIBUIÇÃO:
6.3.1 - A atribuição deverá ser na disciplina de formação, conforme escolha informada no ato da inscrição, observando as regras e a ordem de prioridade descritas na Instrução Normativa n° 006/19/GS/SEDUC/MT e cronograma de atribuição estabelecido nos anexos de mesma normativa;
6.3.2 - Para atribuição ao cargo de professor na forma de contrato temporário; a Comissão de Atribuição deverá atribuir, observando a classificação da unidade escolar, e, nos casos em que o candidato ocupar outro cargo público licitamente acumulável, este deverá apresentar documento de sua carga horária e horários de trabalho, comprovando a compatibilidade de horário a ser cumprido.
6.3.3 - Atribuir aulas adicionais aos professores efetivos da própria unidade escolar, não ultrapassando o limite de 20 h/a semanais;
6.3.4 - A atribuição dos candidatos (contratos temporários e/ou aulas adicionais) obedecerá rigorosamente a pontuação (após validação dos documentos) obtida na Classificação Final, por ordem decrescente de pontuação, de acordo com o quadro de número de turmas formado em cada unidade escolar.
Desse modo, a Instrução Normativa n. 007/2019/GS/SEDUC/MT, estabelecia que a atribuição deveria ser na disciplina de formação, no presente caso, o Recorrente tem formação em geografia, e a vaga pretendida era para professor de história.
Além do mais, em resposta ao recurso interposto pelo Recorrente à Comissão de Atribuição da Escola 19 de Dezembro, restou consignado que:
[...]
A atribuição nesta unidade escolar foi realizada de acordo com as instruções normativas fundamentando-se especialmente na 007/2020 e na nota técnica 03/2020.
O candidato Edmilson dos Santos Almeida fez sua contagem para professor de geografia – contrato temporário para a escola do Campo Pedro Barbosa, logo o mesmo ficou na condição de remanescente.
Na Escola 19 de Dezembro só teve um candidato a professor de história, no qual por estar nessa condição de candidato único habilitado para ministrar aulas de história, foram atribuídas mais 18 aulas, além de 30hrs/aula, uma vez que a Comissão se baseou na portaria 007, item 6, no qual afirma que é direito do aluno ter professor habilitado na disciplina.
Assim, é preferível que as aulas excedentes a um professor habilitado na disciplina, mesmo que em contrato temporário, a um professor de área, no caso geografia
Dessa forma, tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública ficaram, por força das regras editalícias, vinculados as condições estabelecidas na instrução normativa, que foi erigida ao mesmo patamar de observância do edital.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar vindicado.
Comunique-se o Juízo a quo sobre essa decisão.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 8 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora